Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
direito civil. apelação cível. divórcio. partilha. dívidas adquiridas na constância do casamento. regime da comunhão universal. presunção legal de comunicabilidade. excepcionalidade. ônus da prova do cônjuge que alega. guarda unilateral materna e suspensão do direito de visitas. melhor interesse da criança. situação de violência doméstica e familiar. alimentos. binômio necessidade e possibilidade. atendimento. ônus de sucumbência. arbitramento na ação principal e na reconvenção. honorários advocatícios. tabela da oab. observância. recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelações contra sentença que, em ação de divórcio litigioso com partilha de bens, guarda, convivência e alimentos, julgou procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela que decretou o divórcio, extinguindo o vínculo matrimonial e restituindo à genitora o nome de solteira; (ii) partilhar os veículos entre as partes; (iii) condenar o genitor ao pagamento de R$ 5.000,00 pelo uso exclusivo do imóvel comum entre setembro/2022 e janeiro/2023; (iv) fixar a guarda unilateral dos filhos menores à genitora, com regime de visitas paternas; e (v) manter os alimentos devidos pelo genitor aos filhos, no valor de 30% dos ganhos brutos, abatidos os descontos compulsórios, metade para cada um.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de partilha das dívidas oriundas de empréstimos contraídos durante o matrimônio; (ii) verificar a viabilidade de alteração da guarda unilateral materna para guarda compartilhada; e (iii) analisar se a sentença observou corretamente o binômio necessidade-possibilidade ao fixar a obrigação alimentar.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.667 do Código Civil, o regime de comunhão universal implica a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, bem como de suas dívidas passivas, ressalvadas as exceções previstas no art. 1.668 do mesmo diploma legal. Ademais, conforme o art. 1.670 do Código Civil, aplicam-se ao regime da comunhão universal as disposições relativas à administração de bens previstas para o regime da comunhão parcial, especialmente o art. 1.663, caput e §1o.
4. No regime de comunhão universal, presume-se que as dívidas contraídas por um dos cônjuges durante o casamento foram revertidas em benefício da entidade familiar, cabendo, portanto, à parte que sustenta o contrário demonstrar que os valores não se reverteram em prol da família.
5. A autora-apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, de demonstrar a incomunicabilidade das dívidas em questão. Desse modo, não afastada a presunção legal, os débitos decorrentes dos empréstimos contratados na constância do matrimônio devem ser partilhados entre os ex-cônjuges.
6. Os conflitos que envolvem a guarda de menores devem ser orientados pela busca do melhor interesse da criança e de sua proteção integral. No caso, diante do cenário de elevada animosidade entre os genitores, da comprovada nocividade no convívio paterno e em estrita observância às medidas protetivas deferidas pelo juízo de violência doméstica e familiar, atualmente vigentes, impõe-se a manutenção da guarda unilateral em favor da genitora, bem como a suspensão dos direitos de visita do genitor.
7. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
8. O alimentante não logrou êxito em demonstrar a incapacidade de arcar com os alimentos no percentual determinado na origem. Além disso, não há falar na incapacidade de prestação alimentar pela constituição voluntária de empréstimos.
9. Em sendo a reconvenção uma ação autônoma e que não se confunde com a ação proposta pela parte adversa, cabe a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em ambas as ações (originária e reconvencional), não sendo cabível a fixação em apenas uma das ações ou a sua atribuição de forma global.
10. Por se tratar de divórcio litigioso com partilha de bens sem acréscimo patrimonial, isto é, apenas com a partilha de patrimônio já pertencente ao casal, não se verifica a existência de interesse econômico das partes. Logo, a fixação dos honorários deve ser feita por equidade, nos termos do art. 85, § 8o e 8o-A, do CPC.
11. A Lei afastou a subjetividade ao estabelecer que a tabela de honorários da OAB será o parâmetro de apreciação equitativa. Trata-se de norma cogente, vinculante e imperativa, que já se encontrava em vigor na data da prolação da sentença vergastada, sendo, portanto, aplicável de forma obrigatória à espécie. Precedente do STJ. Assim, a sentença deve ser reformada para fixar os honorários advocatícios em R$ 25.894,40, distribuindo-se a sucumbência na proporção de 50% para o réu-reconvinte e 50% para a autora-reconvinda.
IV. Dispositivo
12. Apelação conhecida e provida em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.566, inc. IV; art. 1.583, caput e §1o; art. 1.584, § 2o; art. 1.663, §1o; art. 1.667; art. 1668; art. 1.670; art. 1.694; art. 1.703. CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; art. 373, inc. I. CF, art. 227.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/2/2014; AgInt no REsp n. 2.122.434/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/3/2025.

TJDFT, APC 0714063-59.2020.8.07.0020, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 28/07/2022; APC 0704443-23.2020.8.07.0020, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 09/03/2022; APC 0708786-56.2019.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 20/10/2021; APC 0752711-52.2022.8.07.0016, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 23/10/2024; AGI 0724632-82.2020.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 30/9/2020; AGI 0748890-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 25/02/2026; APC 0706037-57.2024.8.07.0012, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 08/10/2025; APC 0708974-49.2024.8.07.0009, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 01/07/2025; APC 0700954-72.2020.8.07.0021, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 9/9/2021; APC 0713766-52.2024.8.07.0007, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 04/09/2025; APC 0706077-67.2023.8.07.0014, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 20/05/2025; APC 0704954-07.2022.8.07.0002, Rel. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 22/05/2024; APC 0740067-88.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22/08/2025; APC 0748124-89.2019.8.07.0016, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 22/3/2023; EMA 0701639-47.2022.8.07.0009, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 1/6/2023; APC 0751235-18.2018.8.07.0016, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 1/6/2023.